Tribunal: STF
Processo: ARE 1517003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA — APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REAJUSTE SALARIAL — GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PREVISÃO LEGAL DE REAJUSTE - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A OUTROS CARGOS E CARREIRAS - SENTENÇA MANTIDA — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.



    I. Na nova sistemática do Código de Processo Civil, não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, nos termos do art. 496,§ 1º. do CPC.



    II. Conforme se observa da Lei Complementar n.º 258/2020, a tabela salarial de cargos de provimento efetivo do Poder executivo municipal foi fixada em R$ 1.912,19, vencimento base no nível V, classe A, logo, essa tabela deve servir de parâmetro para o cálculo dos vencimentos previstos na tabela da Lei Complementar n.º 246/19, inexistindo reparos a serem feitos na sentença, eis que o magistrado apenas aplicou a Lei ao caso concreto.



    III. Não merece acolhimento a tese de afronta ao art. 37, XIII¹, da Constituição da República Federativa do Brasil, tendo em vista que, na hipótese em apreço, não vislumbra-se vinculação dos vencimentos a outros cargos, carreiras ou categorias distintas, mas apenas correspondência na tabela genérica prevista para os servidores do executivo municipal.



    IV. Recurso improvido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente